Tribunal: TJDFT
Processo: 0734583-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734583-66.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VALMIR MARQUES CAMILO RECORRIDO: DENISE LOPES VIANNA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade ante a oposição anterior de embargos com o mesmo objeto. 2. A matéria suscitada na exceção de pré-executividade já era objeto dos embargos à execução, operando-se a preclusão e estando correta a decisão do juízo a quo de não receber a exceção de pré-executividade. 3. O artigo 835, inciso IX, do CPC, prevê a penhora de ações e quotas de sociedade simples e empresariais, especialmente se não foram localizados outros bens penhoráveis, como é o caso dos autos. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 783, 786, 803, inciso I e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento da exceção de pré-executividade como instrumento hábil a demonstrar a ausência de certeza e liquidez do crédito exigido pela parte recorrida. A respeito, salienta ser indevida a conclusão do acórdão impugnado que rejeitou mencionada peça processual; b) artigos 835 do Código de Processo Civil e 1o da Lei 8.009/1990, sob o argumento de que a penhora realizada sobre os bens do insurgente deve ser considerada nula de pleno direito, considerando que a execução que a originou, como visto, não detém os pressupostos necessários de certeza e liquidez. Outrossim, destaca que a turma julgadora não observou a ordem legal de preferência de penhora dos créditos e que o imóvel objeto de constrição judicial é bem de família. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625 (ID 34752993). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 783, 786, 803, inciso I e parágrafo único, e 835, todos do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 1o da Lei 8.009/1990. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar os requisitos para o recebimento da exceção de pré-executividade e a regularidade das penhoras. Conforme explicado na decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo, verifica-se que o agravante/executado opôs embargos à execução em 23/07/2021 (PJE 0725782-61.2021.8.07.0001), no qual suscita a nulidade da execução antes a ausência de liquidez do título, em razão da cobrança de juros moratórios no percentual acima do permitido pelo ordenamento jurídico. Os embargos à execução foram recebidos por decisão proferida em 05/08/2021 (ID. 99477449 – autos 0725782-61) e o processo está em andamento. Após a oposição dos embargos à execução, o agravante apresentou, em 01/09/2021, exceção de pré-executividade nos autos da execução (ID. 102031808 – autos 0708284-49) alegando a ausência de liquidez do título por causa dos juros previstos no contrato. Como se vê, a matéria suscitada na exceção de pré-executividade já era objeto dos embargos à execução, estando correta a decisão do juízo a quo de não receber a exceção de pré-executividade. Em relação à penhora das quotas empresariais da Lengró Participações, cumpre ressaltar que o artigo 835, inciso IX, do CPC, prevê a penhora de ações e quotas de sociedade simples e empresariais, especialmente se não foram localizados outros bens penhoráveis, como é o caso dos autos. Não se verifica qualquer ilegalidade na penhora das quotas empresariais, pois extrai-se da decisão que determinou a penhora os requisitos previstos no artigo 861 do CPC, justamente para preservar os direitos dos sócios (ID. 100415912 – autos 0708284-49). Quanto à penhora do imóvel, o executado/agravante não comprovou que se trata de bem de família e que atende aos requisitos da Lei no 8.009/90, como bem delineado pelo juízo a quo. Nesse cenário, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, de forma que a decisão agravada deve ser mantida incólume (ID 33774822). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, nos moldes proposto pela parte insurgente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrente em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625 (ID 34752993). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005